Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-17.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS. SUSPENSÃO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. DEMORA MECANISMOS DA JUSTIÇA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos inserta no art. 543-C do CPC/1973, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da sistematização para a contagem da prescrição intercorrente. Foi estabelecido que logo após a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução, bastando para tanto que o credor tenha tomado ciência da mencionada tentativa frustrada.
3. Não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40, §2o, da Lei 6.830/80. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Todavia, decorrido esse tempo deve-se intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente.
4. No presente caso, não houve o interstício do prazo legal entre o início da suspensão do processo e o fim do prazo prescricional.
5. O STJ entende que as paralisações do feito executivo, quando autorizadas judicialmente, afastam a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, visto que descaracterizam a inércia do exequente (AGRg no ARESP 232.917, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/10/2012).
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.